Tribunal: CARF
Processo: 12448.724020/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724020/2011-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.301 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
AMADEU HENRIQUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO IRPF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE
HOSPITALAR.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
enfermagem, exceto quando decorrentes de internamento do contribuinte ou de
seus dependentes e integrarem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724020/2011-61
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.301 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.724020/2011-61

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão proferido pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária que negou provimento ao Recurso
Voluntário mantendo a glosa relativa às despesas com serviços de enfermagem prestados à
dependente do contribuinte. Para o Colegiado recorrido as despesas com internação hospitalar
efetuada em residência somente são dedutíveis se integrarem fatura emitida por estabelecimento
hospitalar. O acórdão no 2402-007.244 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito.
DESPESAS MEDICAS OU HOSPITALARES REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DO
PACIENTE. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com internação hospitalar efetuada na própria residência do paciente
somente são dedutíveis se tais despesas integrarem a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Com base no acórdão paradigma no 102-44.851, único aceito pelo exame de
admissibilidade, defende o Contribuinte a possibilidade da dedução de despesas médicas com
enfermagem em residência quando comprovado que o paciente requer cuidados médicos
permanentes, previsão depreendida do art. 8o da Lei no 9.250/95.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se ao debate
acerca da possibilidade de o contribuinte deduzir da base de cálculo do imposto de renda as
despesas com serviços de enfermagem prestados à dependente portadora de doença incapacitante
que demandava cuidados permanentes. No presente caso o serviço foi prestado na residência da
dependente, fora do contexto hospitalar.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.301 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.724020/2011-61

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Da interpretação do dispositivo citado compartilho das conclusões da Turma a
quo, entendendo que o legislador ordinário não incluiu entre as hipóteses de deduções a
totalidade dos serviços de saúde tomados pelo contribuinte. Como norma isentiva que é o citado
dispositivo deve ser interpretado, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, de forma
restritiva. Neste mesmo sentido é o voto do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, redator
para acórdão 2402-006.155 cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No caso em tela, em que pese a possível necessidade de cuidados médicos permanentes,
a despesa com enfermagem, havida com o dependente da Recorrente e paga
isoladamente, não está abarcada pela isenção prevista no art. 8o, inciso II, alínea “a”, da
Lei 9.250/95, que traz um rol taxativo de despesas dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda. Senão, vejamos:
...
Ademais, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, deve ser interpretada literalmente a legislação que disponha sobre outorga de
isenção:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II outorga de isenção;
Nesse particular, trazemos à baila a seguinte lição de Hugo de Brito Machado:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.301 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.724020/2011-61

Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma
permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua
restrição.
Todavia, é bem verdade que as despesas com enfermagem até poderiam ser deduzidas
da base de cálculo do Imposto de Renda se tivessem decorrido de internamento e
integrado fatura emitida por estabelecimento hospitalar, situação essa na qual teríamos a
subsunção do fato à norma prevista no art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.250/95:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (grifo nosso)
Porém, não é o que ocorre no caso em análise, uma vez que os pagamentos teriam sido
efetuados diretamente a duas profissionais, por serviços de enfermagem prestados em
residência.
Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital